Tribunal: STF
Processo: AI 254478
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento:
deficiência da fundamentação, quanto às alegações de contrariedade
aos arts. 62 e 84, XXVI, da Constituição, que impossibilita a exata
compreensão da controvérsia: incidência da Súmula 284-STF.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegação de
ofensa ao art. 5º, II, da Constituição que, tal como deduzida na
interposição, decorreria da má aplicação da legislação
infraconstitucional, sendo, pois, indireta ou reflexa.